Tribunal: STF
Processo: Rcl 54754
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS: RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Excelência Transportes Rodoviário de Cargas Ltda. — EPP, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011297-12.2017.5.03.0030, a qual teria contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.



    2. A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Leandro Justino Ribeiro, ajuizou ação trabalhista contra si, visando ao reconhecimento de vínculo empregatício. Informa que, contestados os pedidos, foi anexado o contrato de prestação de serviços de transporte de cargas — autônomo, com amparo na Lei nº 11.442, de 2007, uma vez que o ora beneficiário atuava com veículo próprio, além de estar inscrito na ANTT, comprovando se tratar de Transportador Autônomo de Cargas (TAC).



    3. Noticia que foi determinado o sobrestamento dos autos de origem, até o julgamento da ADC nº 48/DF, tendo sido retomado o seu andamento em maio de 2020. Menciona que o Juízo de primeira instância, ao proferir a sentença, curvou-se ao entendimento desta Suprema Corte e declarou a incompetência da Justiça Especializada para exame dos pedidos relacionados na inicial. Salienta que a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao julgar recurso ordinário interposto pelo ora beneficiário, reformou a sentença, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito e determinou o retorno dos autos à origem, para prolação de nova sentença. Consigna que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.



    4. Alega que, apesar dos documentos anexados aos autos de origem comprovando que o ora beneficiário preenchia todos os requisitos da Lei nº 11.442, de 2007, a Corte Regional reconheceu, indevidamente, a competência da Justiça do Trabalho, ignorando o entendimento deste Supremo acerca da matéria. Cita jurisprudência.



    5. Requereu a concessão da liminar para suspender o andamento da ação trabalhista nº 0011297-12.2017.5.03.0030. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo TRT da 3ª Região e reconhecida a competência da Justiça comum e a relação comercial de natureza civil entre as partes.



    6. A liminar foi deferida em 21/11/2022 para suspender o processo nº 0011297-12.2017.5.03.0030.



    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região prestou as informações. Afirma não ter se afastado dos parâmetros estabelecidos no julgamento da ADC nº 48/DF. Portanto, assevera que o caso tratado é da competência da Justiça trabalhista, haja vista reconhecido o vínculo empregatício, não comercial, e não preenchidos os requisitos da Lei nº 11.442, de 2007. 



    8. O primeiro beneficiário, Leandro Justino Ribeiro, em contestação (e-doc. 27), afirma que não estavam presentes os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, além da caracterização irrefutável do seu vínculo empregatício. 



    9. O interessado, Wickbold & Nosso Pão Indústria Alimentícia Ltda., em manifestação-contestação (e-doc. 32), assevera que a decisão a quo contrariou o firmado na ADC nº 48/DF, que o contrato em tela fora celebrado na modalidade de Transportador Autônomo de Cargas (TAC), pugnando, assim, pela manutenção da decisão que deferiu a liminar.



    É o relatório. 



    Decido.



    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).



    11. A autoridade reclamada, nas informações prestadas, revela o seguinte entendimento: 



    “(...) - a discussão travada nestes autos concerne em fixar a natureza da relação estabelecida entre as partes: se de caráter comercial, firmada sob a égide da Lei 11.442/2007, ou se de feição trabalhista, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT;



    - no julgamento da ADC 48 e da ADI 3916, o Excelso STF firmou a seguinte tese jurídica: ‘O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e firmou a seguinte tese: '1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista', nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello" (art. 2º, § 5º, da Res. 642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020.’; 



    - como se vê, referido julgamento não excluiu - como nem poderia - o acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho;



    - assim é que, nas ações em que se alega que os requisitos da Lei 11.442/2007 não foram preenchidos, a análise da celeuma deverá ser dirimida pela Justiça do Trabalho, ‘data vênia’ e respeitosamente, que é quem efetivamente possui a competência material para tanto, a teor do art. 114 da CR/88; (...).” (e-doc. 26, p. 3-4).



    12. Entretanto, a partir da análise dos autos, verifico que a relação jurídica regente da prestação de serviços de TRC (Transporte Rodoviário de Cargas) havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007. 



    13. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.



    14. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas, sim, da Justiça comum.



    15. A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 11.442, DE 2007. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA.



    1. A Lei nº 11.442/2007 autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras. A contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) não configura, a princípio, vínculo de emprego. 



    2. Preenchidos os requisitos legais, resta configurada a relação comercial de natureza civil e afastado o vínculo trabalhista. Declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.442/2007 no âmbito da ADC nº 48. 



    3. A celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, atrai a competência jurisdicional da Justiça Comum, afastando a Justiça Especializada, para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual. 



    4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça Comum.”



    (Rcl nº 53.558-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda turma, j. 26/09/2022, p. 22/11/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Relação envolve a Lei 11.442/2017. Natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.“



    (Rcl nº 47.230-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator ROBERTO BARROSO consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego 1d.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido.”



    (Rcl nº 49.101-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 03/03/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 47.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021; grifos acrescidos).



    16. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 56.297/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/11/2022, p. 29/11/2022); Rcl nº 50.990/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022); Rcl nº 52.006/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022); Rcl nº 51.763/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022); e Rcl nº 51.687/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022).



    17. Dessa forma, revelam-se inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.



    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011297-12.2017.5.03.0030, determinando a remessa do feito à Justiça comum.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator